Tribunal: TJDFT
Processo: 0037110-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. ÔNUS DOS PATROCINADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese foi requerida a reserva do valor dos honorários contratuais em favor dos advogados substabelecidos em sede de cumprimento individual de sentença cujo objeto consiste no pagamento dos valores dos denominados "expurgos inflacionários" relativos ao Plano “Verão”. 1.1. Impugnação fundamentada no argumento de que os honorários contratuais somente seriam devidos à advogada substabelecente.
2. A além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo as proferidas no processo de execução em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
3. É necessário também atentar à distinção feita pelo CPC entre o cumprimento da sentença, que está previsto em seu “Livro I – Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e a execução prevista no “Livro II – Da execução”.
4. A sentença, portanto, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude da mudança estrutural e funcional a respeito dessa designação no CPC agora em vigor.
5. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
6. O cumprimento da sentença não é “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
7. A validade da denominada cláusula quota litis, que consiste na prévia vinculação dos honorários contratuais ao êxito do advogado na demanda, deve ser pautada de acordo com a limitação imposta expressamente pelo art. 38 do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil.
8. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e sua respectiva remuneração. 9.1. Em relação aos honorários contratuais a referida lei prevê que o instrumento celebrado entre o advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de cobrança do valor dos honorários devidos. 9.2. Nada impede, no entanto, que essa pretensão seja exercida, em relação à reserva do montante correspondente ao percentual estabelecido em contrato de prestação de serviços de advogado, nos mesmos autos em que se desenvolve a fase de cumprimento de sentença. A esse respeito, deve ser observada a regra prevista no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, que afasta a necessidade de ação autônoma para a aludida finalidade.
9. De acordo com a regra prevista no art. 26 Lei no 8.906/1994 os advogados substabelecidos não podem cobrar honorários sem a expressa autorização do substabelecente.
10. No caso em exame, não foi coligida aos autos a eventual autorização a respeito da reserva do montante correspondente aos honorários de advogado em favor dos substabelecidos. Logo, diante da ausência de anuência expressa da advogada substabelecente a reserva dos valores devidos pelos credores deverá ser efetuada em seu favor.
11. Recurso conhecido e provido.